Tribunal: TJES
Processo: 5001591-73.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001591-73.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

EMBARGADO: RAFAEL FREITAS DE LIMA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
EMBARGOS INFRINGENTES – JURIDICIDADE DO
S
VOTO
S
VENCEDOR
ES
QUE NORTE
ARAM
O JULGAMENTO DO APELO CRIMINAL –
CRIME DIFAMAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Matéria jornalística que se projeta, a menos a princípio, de forma a atingir a honorabilidade do querelante, devendo ser efetivada a devida instrução processual para que tal relevante conclusão seja acolhida ou afastada, com a clareza e a certeza que se requer.

- No caso encaminhado a julgamento, realmente é extremamente tênue os limites que separam a liberdade de expressão e a ocorrência do crime mencionado na queixa, e o fato de existir investigação em curso em face de terceiros não nos permite concluir de forma imediata sobre a inexistência do crime de difamação imputado, em tese praticado em face do querelante.

- A liberdade de expressão amparada pela Carta da República não se projeta sem limitações, e é estruturada pelo binômio LIBERDADE/RESPOSNSABILIDADE.

- Permanece, e deve ser elucidada, sobre o prisma da tipicidade e vontade específica, o possível ataque a honorabilidade do advogado/querelante, decorrente da afirmação de que o mesmo fora utilizado para conter Magistrado, pelo fato de que praticava Lobby junto ao Governo Estadual.

2.
Não se revela patente, portanto, a manifesta atipicidade a que se refere o art. 397 do CPP, capaz de atrair a absolvição sumária do querelado/recorrente, tudo conforme destacado e fundamentado, data vênia com juridicidade, nos votos que nortearam o conhecimento e provimento parcial do apelo interposto.

3.
Na impossibilidade de se concluir sumariamente que a matéria publicada não extrapolou os limites da liberdade de expressão; na impossibilidade de se afastar de forma abrupta a existência de
animus
para atingir a honra do querelante/recorrido; não comprovada de plano a atipicidade, e verificada a pertinência do deslinde do apelo, deve ser mantido o julgado.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Tratam os autos de Embargos Infringentes opostos por
JACKSON RANGEL VIEIRA
,

em face de acórdão não unânime proferido pela Eg. Primeira Câmara Criminal desta Corte, em autos de relatoria do Eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio (Relator designado), cujo conteúdo norteou o conhecimento e parcial provimento do apelo n. 00003265920228080011, interposto por
RAFAEL FREITAS DE LIMA
, para afastar a absolvição sumária do ora embargante quanto a imputada prática do crime de difamação,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.

Aduz o embargante, em síntese, que o caso evidencia patente inexistência de crime e hipótese de observância de intervenção mínima do Estado/Juiz.

Contra-argumentos apresentados, pela rejeição dos embargos e manutenção do julgado.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o relatório.

À douta revisão.

*

A SRª ADVOGADA VANESSA MOREIRA VARGAS:-

Gostaria de cumprimentar os doutos desembargadores que compõem essa sessão, na pessoa do desembargador presidente, em especial o Relator, Desembargador Walace, demais presentes, serventuários e representante do Ministério Público.

Mais uma vez venho neste plenário defender um direito fundamental do Estado Democrático de Direito, essencial, diria, até básico, que é a liberdade de expressão em imprensa.

Estamos diante de mais uma Queixa-crime proposta contra um jornalista, onde houve uma sentença absolutória e, felizmente, o Judiciário capixaba tem se posicionado nesse sentido, como nós veremos aqui a seguir nos precedentes que eu citarei, interrompendo essa intervenção penal que se busca contra jornalistas aqui no Estado. Isso tem se tornado corriqueiro, as vítimas, geralmente, em sua grande maioria, não buscam as vias que são as corretas, civil, administrativa, junto a órgãos de controle e órgãos de classe dos jornalistas, buscam tão somente a esfera criminal penal, como é o caso destes autos.

Esse processo, a suposta vítima não buscou nenhum tipo de indenização, direito de resposta junto ao jornalista, mas, tão somente, a esfera criminal.

Como eu disse, houve uma sentença absolutória, a suposta vítima apelou, e a egrégia Primeira Câmara, no voto do douto desembargador que divergiu da relatoria, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para mandar instruir o processo.

Então, ponto divergente se refere a essa questão do pedido de instrução processual. E essa questão, essa discussão, subsome-se à questão de existência ou não do crime.

Na sentença houve um estudo categórico e retocável do douto magistrado acerca tanto da total ausência, ainda que de forma indiciária, do dolo, que é o elemento subjetivo do crime de difamação, que é o crime que estamos tratando aqui nesse processo, e o estudo, também, categórico e retocável acerca do princípio da intervenção mínima do Estado.

Esse egrégio Tribunal de Justiça, tanto a Primeira Câmara Criminal quanto a Segunda, tem se posicionado nesse sentido.

O Direito Penal, excelências, somente deve intervir em casos de ataque muito grave a bens jurídicos mais importantes e relevantes, o que não é o caso aqui.

As perturbações mais leves do ordenamento jurídico têm que ser objeto de outros ramos de direito, como a esfera cível, por exemplo, que citei anteriormente, e que não foi objeto de procura da suposta vítima. Esse tema já foi diversamente abordado aqui, eu vou repetir isso reiteradamente, porque, de fato, tem sido o posicionamento desse Tribunal, um exemplo foi no momento do próprio julgamento do Mandato de Segurança Criminal interposto, também, por essa vítima, quando ela teve a liminar de retirada da matéria jornalística do ar; houve impetração de Mandato de Segurança, de relatoria douto Desembargador Pedro Valls, 0001268-27.2022, final 0000; nesse Mandato de Segurança, excelências, houve entendimento unânime.

Eu gostaria de ler a decisão monocrática do desembargador: “Nesse sentido, a esfera do ilícito penal é muito estrita e não se coaduna com o sentimento pessoal. O que quero dizer é que é possível e provável que uma publicação jornalística de gosto duvidoso fatalmente causará indignação, revolta, fereza, ira daquele a quem é direcionada. Causará até mesmo dano moral. Todavia, quase nunca terá o seu autor cometido crime. Há no caso um conflito real de princípios constitucionais entre intimidade e honra contra liberdade de expressão e imprensa. Examinando a narrativa da inicial, não vislumbro de plano que as publicações e postagens sejam caluniosas, injuriantes ou difamatórias. Para a esfera criminal é preciso haver dolo específico, é preciso ser claro e direto, se demanda interpretação, leitura de entrelinhas, conhecer previamente os fatos ou os envolvidos para que se possa chegar a uma conclusão, não há crime contra a honra.”

O que se busca aqui no recurso é a instrução criminal. Justamente, indo contra a decisão, repito aqui, lida anteriormente.

Tal entendimento, que eu acabei de ler, foi corroborado pela douta Desembargadora Rachel Durão em outro Mandato de Segurança, também, impetrado em processo contra esse mesmo jornalista, com vítima diversa, é o 508316-49.2022, final 0000. E também o tema que é abordado foi objeto de um Habeas Corpus impetrado pela Associação Brasileira de Imprensa, Relatoria do douto Desembargador Zardini, 0013349-42.2021, no qual houve determinação que “as autoridades públicas e seus órgãos de apuração administrativa ou criminal abstenham-se de praticar atos que visem a responsabilização dos jornalistas.” Esse entendimento foi, antes do julgamento desse HC, proferido nos autos da Reclamação Constitucional 47792, no qual, também, figura o jornalista Jackson Rangel, como parte ali, e foi repetido por esse egrégio Tribunal na decisão do Desembargador Zardini.

Outros processos que posso citar aqui que, inclusive, foram posteriores à discussão desse processo, foi julgado por esse egrégio Tribunal no sentido de se manter a absolvição do jornalista. Processos cujo objeto é o mesmo aqui tratado, 0000593-31.2022, final 0011; 0000582-02.2022, final 0011; 0003988-31.2022, mesmo final e 0000847-46.2019, mesmo final. Em todos esses processos, ou seja, todos os processos analisados por esse egrégio Tribunal, cujos objetos são crimes contra a honra e liberdade de expressão imprensa, o entendimento foi de manutenção da absolvição, porque instruir um processo dessa natureza é forçar o jornalista a revelar suas fontes. Não há outro meio de defesa a não ser o jornalista apresentar suas fontes para que deponham como testemunhas. Isso vai contra a DPF 130 do Supremo, entendimento do Supremo na Reclamação que eu já citei anteriormente.

Gostaria, tão somente, excelências, que esses entendimentos que citei nos processos paradigmas fossem aplicados a esse caso, em específico, no sentido de não instruir. Não há que se falar em instrução processual nesse caso. A via eleita pela suposta vítima foi errada, foi equivocada.

Reiterando o que foi dito pelo desembargador Pedro no Mandato de Segurança citado, sentir-se ofendida a via eleita não é criminal, princípio da intervenção mínima do Estado no Direito Penal.

Finalizando, excelências, houve julgamento da Apelação pela egrégia Primeira Câmara, não foi unânime, houve uma divergência por parte do Desembargador Zardini, relator para o acórdão. Interpusemos aqui os Embargos Infringentes contra tal decisão e pedimos que ele seja provido no sentido que foi ali pedido.

É o que se tem a ponderar nesse sentido.

Agradeço a atenção de todos.

Muito obrigada, Presidente.

*

O SR. ADVOGADO MAURÍCIO CHAVES:-

Eminente Presidente, cumprimento vossa excelência na pessoa do excelentíssimo Relator, Desembargador Walace; a douta Procuradora de Justiça, os serventuários desta Casa, os colegas advogados e eventuais partes aqui presentes.

Esse caso trata-se, originalmente, de uma Queixa-crime, como bem dito pela colega advogada anteriormente aqui à tribuna, apresentada por Rafael Lima em face de Jackson, por fatos praticados em rede social, fatos ofensivos a honra do querelante, fatos difamatórios, como já exposto nos autos.

Então, vou escusar-me de detalhar os fatos para não tomar o tempo de vossas excelências.

Mas, basicamente, houve uma acusação de uma prática de uma difamação, art. 139 do Código Penal. Sendo assim, o querelado foi absorvido sumariamente pelo juiz originário com base no art. 397, inciso III do Código de Processo Penal, por um uma suposta atipicidade da conduta. Entretanto, a Primeira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal, corretamente, reformou essa sentença, anulou essa sentença, com a divergência aberta pelo excelentíssimo Desembargador Fernando Zardini, acompanhado pela excelentíssima Desembargadora Rachel Durão, que determinaram, inclusive, a ocorrência da instrução processual.

Como é cediço, excelências, a absolvição sumária com base no art. 397, inciso III, requer, sobretudo, um juízo de certeza por parte do magistrado.

Então, em caso de dúvida, como é esse caso, onde há indícios claros de um ato difamatório, tem que se ter a instrução probatória para que seja analisado, de fato, o dolo, se há dolo ou não, para que tenhamos a efetiva a prestação da justiça.

Como dito, excelências, a simples leitura da matéria objeto dessa Queixa-crime permite concluirmos, no mínimo, pelos indícios de difamação ali presentes. Devendo à existência ou não do especial fim de agir, que seria o dolo, na conduta do querelado, ser objeto de análise durante a instrução probatória e não uma situação de absorvição sumária.

É cediço, nesse sentido, que essa história trazida na matéria jornalística, criada pelo querelado, embora fosse verdade, o que não é, como vossas excelências conhecem a pessoa do querelante, o advogado criminalista Rafael, por si só não desconfiguraria a tipicidade do ato, como bem colocado pelo douto desembargador Fernando Zardini em seu voto no julgamento da Apelação.

Peço vênia para a leitura desse trecho: Em atenção a sentença proferida pelo magistrado de 1º Grau, noto que aquele valeu-se do fato de que havia uma investigação em curso de conhecimento público notório a respeito do juiz citado e das personalidades envolvidas com a matéria, havendo elementos suficientes para o afastamento do dolo específico de caluniar ou difamar do querelado. Todavia, conforme bem mencionado pela douta Procuradoria de Justiça, esse fato não possui o condão de descaracterizar o crime de difamação, uma vez que para caracterização do referido crime, não importa se o fato imputado ou ofendido é verdadeiro ou falso.

Nestes termos, excelência, essa defesa apenas pede para que seja mantido um entendimento acordado por vossas excelências enquanto julgamento da Apelação, e que tenhamos ali a instrução probatória na queixa-crime originária.

Agradeço pela atenção e a todos uma boa tarde de trabalho.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento os doutos advogados que fizeram uso da tribuna, mas em razão das matérias trazidas, peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/11/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Embargos Infringentes opostos por JACKSON RANGEL VIEIRA, manifestando inconformismo quanto aos termos de acórdão não unânime proferido pela Eg. Primeira Câmara Criminal desta Corte, em autos de relatoria do preclaro Desembargador Fernando Zardini Antônio (Relator designado), cujo conteúdo norteou por maioria o conhecimento e parcial provimento do apelo n. 00003265920228080011, interposto por RAFAEL FREITAS DE LIMA, para afastar a absolvição sumária do ora embargante quanto a imputada prática do crime de difamação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.

Também como mencionado, aduz o embargante, em síntese, que o caso evidencia patente inexistência de crime e hipótese de observância de intervenção mínima do Estado/Juiz, devendo prevalecer a reflexão jurídica exposta no voto vencido exarado pelo insigne Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Pois bem.

O acórdão impugnado fora ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 139, C/C ART. 141, §2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 520, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE E APELADO QUE MANIFESTAMENTE NÃO POSSUÍAM INTERESSE NA COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUEIXA CRIME E REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INCABÍVEL. JUÍZO DE CERTEZA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. PEDIDO DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO OFENSIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE AUTORIZEM A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR.

1. O magistrado deixou claro que, se houvesse interesse na realização da audiência de conciliação, bastaria que as partes se manifestassem por meio de petição escrita. Depois de indeferida a realização da audiência, o apelante quedou silente. Compreende-se com clareza que o silêncio das partes faz presumir o desinteresse na realização da audiência do artigo 520 do Código de Processo Penal.

MÉRITO. 2. A absolvição sumária, prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, mostra se cabível quando verificado pelo magistrado a manifesta atipicidade do fato delituoso, ou ainda, verificada a existência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, salvo inimputabilidade, e causas extintivas de punibilidade. Exige-se, portanto, juízo de certeza.

Da leitura da matéria objeto da presente controvérsia, nota-se que existem elementos suficientes para demonstrar, ao menos em um juízo de cognição sumária, que houve intenção do querelado difamar o querelante, devendo a existência, ou não, do especial fim de agir exigido pelo art. 139, do Código Penal, ser apreciado no curso da instrução criminal. 3. Não constam nos autos elementos suficientes que autorizem a medida extrema de remoção do conteúdo jornalístico publicado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Na hipótese, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, e respeitável reflexão contida no voto vencido, efetivei o estudo dos autos e entendo pela inviabilidade de alteração do julgado.

Para aclarar, destaco aos nobres colegas que a Queixa-Crime fora apresentada na origem pelo ora recorrido, RAFAEL FREITAS LIMA, advogado, imputando a prática do crime de difamação (art. 139 do CP), com incidência da causa de aumento prevista no art. 141, § 2º, do CP, em razão de matéria realizada e publicada pelo ora recorrente, JACKSON RANGEL VIEIRA, no sítio eletrônico “FOLHA DO ES”, que possui, em linhas gerais e no que importa, a seguinte narrativa:

“Dois pesos e duas medidas criam figuras dos corruptos de estimação, retirando autoridade das instituições capixabas, que agem ao gosto do freguês (...).

Para que não se sentisse tão jogado aos leões (referindo-se a matéria ao juiz Alexandre Farina Lopes, investigado por suspeita de vendas de sentenças), colocaram o advogado Rafael Lima em sua defesa, para inglês ver.

Com escritório situado em casa na Enseada do Suá, Lima oferecia lobby no governo em nome de Hoffmann para acelerar pagamentos e outras soluções.

(...) A cúpula do Governo fingiu solidariedade ao juiz para, na verdade, administrá-lo de perto, fazendo com que seja esquecida caso ele opte pelo caminho da delação.

Ter um advogado perto do magistrado serve para direcionar sua fúria em direção a outros alvos, sobretudo ao Judiciário”.

In casu, o juízo antecedente vislumbrou desde a gênese a inexistência de dolo específico, inexistência de intento deliberado do querelado, ora recorrente, de lesar a honra do querelante, ora recorrido. Para tanto destacou o fato de o mesmo ter atuando no limites da sua liberdade de expressão, e o fato de que “havia uma investigação em curso de conhecimento público e notório a respeito do juiz citado, e das personalidades envolvidas com a matéria de fls. 22/23” o que justificaria a publicação e afastaria de pronto o delito imputado.

Mesmo diante de tal respeitável conclusão, entendo de igual forma que a sobredita matéria jornalística se projeta, a menos a princípio, de forma a atingir a honorabilidade do querelante, devendo ser efetivada a devida instrução processual para que tal relevante conclusão seja acolhida ou afastada, com a clareza e a certeza que se requer.

Neste caso encaminhado a julgamento, realmente é extremamente tênue os limites que separam a liberdade de expressão e a ocorrência do crime mencionado na queixa, e o fato de existir investigação em curso em face de terceiros não nos permite concluir de forma imediata sobre a inexistência do crime de difamação imputado, em tese praticado em face do querelante.

A liberdade de expressão amparada pela Carta da República não se projeta sem limitações, e é estruturada pelo binômio LIBERDADE/RESPONSABILIDADE.

Permanece, e deve ser elucidada, sobre o prisma da tipicidade e vontade específica, o possível ataque a honorabilidade do advogado/querelante, decorrente da afirmação de que o mesmo fora utilizado para conter Magistrado, pelo fato de que praticava Lobby junto ao Governo Estadual.

Não se revela patente, portanto, a manifesta atipicidade a que se refere o art. 397 do CPP, capaz de atrair a absolvição sumária do querelado/recorrente, tudo conforme destacado e fundamentado, data vênia com juridicidade, nos votos que nortearam o conhecimento e provimento parcial do apelo interposto.

Despiciendas outras considerações, na impossibilidade de se concluir sumariamente que a matéria publicada não extrapolou os limites da liberdade de expressão; na impossibilidade de se afastar de forma abrupta a existência de animus para atingir a honra do querelante/recorrido; não comprovada de plano a atipicidade, e verificada a pertinência do deslinde do apelo, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO, PARA MANTER INCÓLUME O JULGADO IMPUGNADO.

É como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Senhor Presidente acompanho o voto do Eminente Relator, até porque o voto na Câmara foi de minha relatoria e nesse mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Embargos Infringentes interpostos por Jackson Rangel Vieira em face de Acórdão não unânime proferido em sede de recurso de Apelação que, por sua vez, reformou em parte a sentença que o absolveu sumariamente.

No julgamento do apelo, entendi pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de absolvição sumária. No entanto, fui voto vencido no julgamento, tendo prevalecido o entendimento capitaneado pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio.

O embargante, em sua defesa, traz neste recurso as razões de meu voto que ratifico integralmente e faço expressa remissão. A meu juízo, rogando vênias aos eminentes Pares que entendem de forma diversa, a conduta do embargante não constitui crime, estando respaldada, por isso, pelo artigo 397 do Código de Processo Penal.

Por essas razões, rogando vênias ao eminente Relator, dou provimento aos Embargos Infringentes.

É como respeitosamente voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminente Presidente em razão da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 09/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de embargos infringentes opostos por JACKSON RANGEL VIEIRA em face de acórdão de lavra do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal nº 0000326-59.2022.8.08.0011 interposto por RAFAEL FREITAS DE LIMA, de modo a afastar a absolvição sumária do querelado/embargante e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução.

Na sessão pretérita (11/11/2024), o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer proferiu voto de Relatoria no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos, por entender que não se mostra cabível a absolvição sumária, uma vez que não restou configurada a manifesta atipicidade da conduta imputada ao querelante.

O referido entendimento foi acompanhado pelo eminente Desembargador Revisor Fernando Zardini Antonio.

Por sua vez, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto divergente para dar provimento aos embargos, por entender que “
a conduta do embargante não constitui crime, restando respaldada, por isso, pelo artigo 397 do Código de Processo Penal”.

Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor análise do feito e agora não tenho dúvidas em acompanhar o voto de Relatoria.

Como me manifestei no recurso de apelação que deu origem aos presentes embargos, a absolvição sumária não se mostra cabível na hipótese já que não há juízo de certeza acerca da manifesta atipicidade da conduta imputada ao querelado/embargante.

Isso porque, como asseverado naquela oportunidade, “
a linha que separa eventual difamação do direito à liberdade de expressão se mostra deveras tênue, sendo necessária a realização da instrução processual justamente para que seja apurada a existência ou não do animus difamandi por parte do querelado”
.

Forte em tais razões, sem mais delongas, acompanho o voto de Relatoria para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos infringentes.

É, respeitosamente, como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Eminente Presidente, declaro a minha suspeição de funcionar no presente processo.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
50015917320248080000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE:
JACKSON RANGEL VIEIRA

EMBARGADO:

RAFAEL FREITAS DE LIMA

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Embargos Infringentes opostos por
JACKSON RANGEL VIEIRA
,

manifestando inconformismo quanto aos termos

de acórdão não unânime proferido pela Eg. Primeira Câmara Criminal desta Corte, em autos de relatoria do preclaro Desembargador Fernando Zardini Antônio (Relator designado), cujo conteúdo norteou por maioria o conhecimento e parcial provimento do apelo n. 00003265920228080011, interposto por
RAFAEL FREITAS DE LIMA
,
para afastar a absolvição sumária do ora embargante quanto a imputada prática do crime de difamação,

determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.

Também como mencionado, aduz o embargante, em síntese, que o caso evidencia patente inexistência de crime e hipótese de observância de intervenção mínima do Estado/Juiz, devendo prevalecer a reflexão jurídica exposta no voto vencido exarado pelo insigne Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Pois bem.

O acórdão impugnado fora ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 139, C/C ART. 141, §2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 520, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE E APELADO QUE MANIFESTAMENTE NÃO POSSUÍAM INTERESSE NA COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME E REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INCABÍVEL. JUÍZO DE CERTEZA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. PEDIDO DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO OFENSIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE AUTORIZEM A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR.

1.
O magistrado deixou claro que, se houvesse interesse na realização da audiência de conciliação, bastaria que as partes se manifestassem por meio de petição escrita. Depois de indeferida a realização da audiência, o apelante quedou silente. Compreende-se com clareza que o silêncio das partes faz presumir o desinteresse na realização da audiência do artigo 520 do Código de Processo Penal.

MÉRITO. 2.
A absolvição sumária, prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, mostra-se cabível quando verificado pelo magistrado a manifesta atipicidade do fato delituoso, ou ainda, verificada a existência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, salvo inimputabilidade, e causas extintivas de punibilidade. Exige-se, portanto, juízo de certeza.

Da leitura da matéria objeto da presente controvérsia, nota-se que existem elementos suficientes para demonstrar, ao menos em um juízo de cognição sumária, que houve intenção do querelado difamar o querelante, devendo a existência, ou não, do especial fim de agir exigido pelo art. 139, do Código Penal, ser apreciado no curso da instrução criminal.

3.
Não constam nos autos elementos suficientes que autorizem a medida extrema de remoção do conteúdo jornalístico publicado.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Na hipótese, e
m que pese os respeitáveis argumentos recorrentes,
e
respeitável
reflexão contida no voto vencido, efetivei o estudo dos autos e entendo pela inviabilidade de
alteração do julgado.

Para aclarar, destaco aos nobres colegas que a Queixa-Crime fora apresentada na origem pelo ora recorrido, RAFAEL FREITAS LIMA, advogado, imputando a prática do crime de difamação (art. 139 do CP), com incidência da causa de aumento prevista no art. 141, § 2º, do CP, em razão de matéria realizada e publicada pelo ora recorrente,
JACKSON RANGEL VIEIRA
, no sítio eletrônico “FOLHA DO ES”, que possui, em linhas gerais e no que importa, a seguinte narrativa:

“
Dois pesos e duas medidas criam figura dos corruptos de estimação, retirando autoridade das instituições capixabas, que agem ao gosto do freguês (...).

Para que não se sentisse tão jogado aos leões (referindo-se a matéria ao juiz Alexandre Farina Lopes, investigado por suspeita de vendas de sentenças), colocaram o advogado Rafael Lima em sua defesa, para inglês ver.

Com escritório situado em casa na Enseada do Suá, Lima oferecia lobby no governo em nome de Hoffmann para acelerar pagamentos e outras soluções.

(...) A cúpula do Governo fingiu solidariedade ao juiz para, na verdade, administrá-lo de perto, fazendo com que seja esquecida caso ele opte pelo caminho da delação.

Ter um advogado perto do magistrado serve para direcionar sua fúria em direção a outros alvos, sobretudo ao Judiciário”.

In casu, o juízo
antecedente
vislumbrou
desde a gênese
a inexistência de dolo específico,
inexistência
de intento deliberado do querelado, ora recorrente, de lesar a honra do querelante, ora recorrido.
Para tanto destacou o
fato de o mesmo ter atuando no limites da sua liberdade de expressão, e o fato de que
“
havia uma investigação em curso de conhecimento público e notório a respeito do juiz citado, e das personalidades envolvidas com a matéria de fls. 22/23”
o que justificaria a publicação e afastaria de pronto o delito imputado
.

Mesmo diante de tal respeitável conclusão, entendo de igual forma que a sobredita matéria jornalística se projeta, a menos a princípio, de forma a atingir a honorabilidade do querelante,
devendo ser efetivada a devida instrução processual para que tal relevante conclusão seja acolhida ou afastada, com a clareza e a certeza que se requer.

Neste caso encaminhado a julgamento, realmente é extremamente tênue os limites que separam a liberdade de expressão e a ocorrência do crime mencionado na queixa, e o fato de existir investigação em curso em face de terceiros não nos permite concluir de forma imediata sobre a inexistência do crime de difamação imputado, em tese praticado em face do querelante.

A liberdade de expressão amparada pela Carta da República não se projeta sem limitações, e é estruturada pelo binômio LIBERDADE/RESPOSNSABILIDADE.

Permanece, e deve ser elucidada, sobre o prisma da tipicidade e vontade específica, o possível ataque a honorabilidade do advogado/querelante, decorrente da afirmação de que o mesmo fora utilizado para conter Magistrado, pelo fato de que praticava Lobby junto ao Governo Estadual.

Não se revela patente, portanto, a manifesta atipicidade a que se refere o art. 397 do CPP, capaz de atrair a absolvição sumária do querelado/recorrente, tudo conforme destacado e fundamentado, data vênia com juridicidade, nos votos que nortearam o conhecimento e provimento parcial do apelo interposto.

Despiciendas outras considerações, na impossibilidade de se concluir sumariamente que a matéria publicada não extrapolou os limites da liberdade de expressão; na impossibilidade de se afastar de forma abrupta a existência de
animus
para atingir a honra do querelante/recorrido; não comprovada de plano a atipicidade, e verificada a pertinência do deslinde do apelo,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO, PARA MANTER INCÓLUME O JULGADO IMPUGNADO.

É
como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes interpostos por Jackson Rangel Vieira em face de Acórdão não unânime proferido em sede de recurso de Apelação que, por sua vez, reformou em parte a sentença que o absolveu sumariamente.

No julgamento do apelo, entendi pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de absolvição sumária. No entanto, fui voto vencido no julgamento, tendo prevalecido o entendimento capitaneado pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio.

O embargante, em sua defesa, traz neste recurso as razões de meu voto que ratifico integralmente e faço expressa remissão. A meu juízo, rogando vênias aos eminentes Pares que entendem de forma diversa, a conduta do embargante não constitui crime, estando respaldada, por isso, pelo artigo 397 do Código de Processo Penal.

Por essas razões, rogando vênias ao eminente Relator, dou provimento aos Embargos Infringentes.

É como respeitosamente voto.

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de embargos infringentes opostos por
JACKSON RANGEL VIEIRA
em face de acórdão de lavra do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal nº 0000326-59.2022.8.08.0011 interposto por
RAFAEL FREITAS DE LIMA
, de modo a afastar a absolvição sumária do querelado/embargante e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução.

Na sessão pretérita (11/11/2024), o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer proferiu voto de Relatoria no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos, por entender que não se mostra cabível a absolvição sumária, uma vez que não restou configurada a manifesta atipicidade da conduta imputada ao querelante.

O referido entendimento foi acompanhado pelo eminente Desembargador Revisor Fernando Zardini Antonio.

Por sua vez, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto divergente para dar provimento aos embargos, por entender que “
a conduta do embargante não constitui crime, restando respaldada, por isso, pelo artigo 397 do Código de Processo Penal”.

Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor análise do feito e agora não tenho dúvidas em acompanhar o voto de Relatoria.

Como me manifestei no recurso de apelação que deu origem aos presentes embargos, a absolvição sumária não se mostra cabível na hipótese já que não há juízo de certeza acerca da manifesta atipicidade da conduta imputada ao querelado/embargante.

Isso porque, como asseverado naquela oportunidade, “
a linha que separa eventual difamação do direito à liberdade de expressão se mostra deveras tênue, sendo necessária a realização da instrução processual justamente para que seja apurada a existência ou não do animus difamandi por parte do querelado”
.

Forte em tais razões, sem mais delongas, acompanho o voto de Relatoria para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos infringentes.

É, respeitosamente, como voto.